Tribunal: STF
Processo: RE 96447
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
CONDENAÇÃO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. OFENSA A DISPOSITIVOS
INDICADOS NO RECURSO - NÃO PREQUESTIONADOS. DISSIDIO INDEMONSTRADO.
DEMAIS DISSO, CORRETA A DECISÃO DO COLENDO TRIBUNAL "A QUO",
ARRIMANDO-SE NOS ELEMENTOS DO PROCESSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.